Tribunal: CARF
Processo: 13746.001489/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001489/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
PEDRO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL. Mantém-se
no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca nos
autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo
sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício decorrente da omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001489/2007-40
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001489/2007-40

Foi relatado na Notificação de Lançamento de folhas 5/8 que o contribuinte não
declarou os rendimentos de alugueis recebidos da empresa ATL Telecom Leste S/A no valor de
R$ 17.909,78. Segundo a autoridade fiscal responsável pelo lançamento os valores foram
apurados através do cruzamento de dados constantes na DIRF enviada pela empresa já
mencionada.
O lançamento foi impugnado em 26/10/2007 com a alegação de que a Sra. Mara
Lucia Lopes não era mais dependente do contribuinte no ano calendário de 2004. Solicitando,
ainda, que fosse incluída entre as deduções do imposto devido o montante de R$ 7.464,62 a
título de despesas médicas Com relação à omissão de rendimentos auferidos da empresa ATL
Telecom Leste S/A, não foi oferecida Impugnação.
Em 20/05/2009 a 7a Turma da DRJ/RJOII julgou procedente o lançamento através
do Acórdão 13-24.900 (fls. 28/30) do qual transcrevo trechos do voto proferido:
A Autoridade Fiscal apurou o saldo do Imposto a pagar a partir dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, não informados pelo sujeito passivo na
Declaração de Ajuste Anual 2005, constantes na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte- DIRF retificadora Ano- Calendário 2004 entregue pela ATL - Telecom
Leste S.A. em 28/09/06 (cópia juntada aos autos, fl. 18).
O Interessado requer a inclusão das despesas médicas no cálculo do Acerto da
declaração 2005, as quais supostamente não teriam ali constado; e a exclusão da filha
maior de 24 anos.
Conquanto o motivo do lançamento tenha sido a omissão de rendimentos recebidos
pelo Interessado da pessoa jurídica ATL- Telecom Leste S.A.; em vista do que consta
informado na DAA 2005 e do que foi aproveitado no cálculo do Acerto da Declaração,
sem prejuízo para o Processo Administrativo Fiscal, convém chamar a atenção para o
fato de que as despesas médicas com cirurgia ortopédica estão registradas tanto na DAA
2005, quanto no Acerto da Declaração, são R$ 7.506, 87, somadas a outros R$ 909,24,
pagos ao beneficiário SARAM, totalizando R$ 8.416,] 1 de Despesas Médicas, fls. 22 e
25. Note- se que inclusos nos R$ 7.506, 87 encontram- se os R$ 7.464,62 ora aqui mais
uma vez pleiteados pelo impugnante, conforme indica a Conta Hospitalar n° 4003506,
emitida pela Diretoria de Saúde do Comando Geral do Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, fl. 03.
Com relação à suposta inclusão da filha maior de 24 anos no rol de dependentes,
têm- se no Quadro 08 da DAA 2005, uma única dependente informada, a Sra. Maria das
Graças Santos Lopes, a qual, segundo informação do título “Data de Nascimento” do
Quadro; e da cópia da Carteira de Identidade do Ministério da Defesa do Interessado, na
fl. ll verso, teria a dependente apenas dois anos de idade a menos que o impugnante, não
se tratando, portanto de sua filha.
Assim, se as alterações da Declaração requeridas pelo Contribuinte já constavam
previamente no cálculo do Acerto em conformidade 0 pedido, nada há a ser modificado
no Lançamento.
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do presente Lançamento, mantendo-se
o Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de R$ 3.128,30,
acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 37/38).
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001489/2007-40

O contribuinte alega que não declarou os rendimentos de aluguéis recebidos da
empresa ATL Telecom Leste S/A por considerar que não era obrigado, já que sofria retenção na
fonte. Informa, ainda, que realizou despesas médicas no montante de R$ 7.506,87, decorrentes
de uma cirurgia de seu filho após assalto sofrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Inicialmente, cabe destacar que a omissão de rendimentos recebidos da empresa
ATL Telecom Leste S/A, objeto do lançamento fiscal, não foi impugnada pelo contribuinte
perante a DRJ (fls. 2), configurando preclusão processual , nos termos do art. 58 do Decreto no
7.574/2011.
Tal matéria já foi objeto de julgamento perante este Conselho, conforme ementas
adiante transcritas:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/11/1991
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
(Processo no 10380.009010/9761, Acórdão no 3201003.500– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária de 01/03/2018, relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada, impede o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo
sujeito passivo. (Processo no 10120.001004/200604, Acórdão no 2201003.147– 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária de 10/05/2016, relator Eduardo Tadeu Farah)
Portanto, não conheço do recurso no que diz respeito a tal matéria.
Com relação à alegação de que não foi considerada a dedução a dedução das
despesas médicas no cálculo do imposto devido, foi acertada a decisão da DRJ. As cópias das
declarações de ajuste do contribuinte constantes nos autos (fls. 24 e 27) demonstram de forma
clara que a despesa com cirurgia alegada foi incluída entre as deduções do rendimento tributável.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001489/2007-40

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias não impugnadas, e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Original